Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008890-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUZIA REGINA BARBOSA LEAL - CPF: 985.374.231-49 (AGRAVANTE), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA REGINA BARBOSA LEAL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006617-06.2019.8.11.0003 – ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais -

indeferiu o pedido de tutela antecipada, requerido pela parte autora.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que propôs ação de origem vez que não reconhece como legítimo o débito inscrito na SERASA/SPC, pela Agravada, referente ao contrato 2004516311001019.

Alega que em pesquisa descobriu a que a Agravada é empresa fornecedora de “meio de pagamento”, as famosas “maquinetas” de cartão de débito e crédito “GET NET”.

Sustenta ser do lar, pensionista por morte do INSS, nunca foi comerciante ou exerceu atividade informal que necessitasse de qualquer contratação com a Agravada; que não possui qualquer vínculo negocial com a mesma.

Assevera que diante da impossibilidade de produção de prova negativa, e ainda, a aplicação da inversão o ônus da prova por tratar-se de relação de consumo por equiparação, pleiteou a exclusão de seus dados dos órgãos SERASA/SPC, o que foi indeferido.

Que a documentação carreada aos Autos, demonstra, de forma inconteste, ao contrário do entendimento do julgador monocrático, a existência do lançamento ao SERASA/SPC, bem como indícios da inexistência da relação jurídica.

Assevera que a decisão guerreada não fez a verdadeira Justiça pois, uma vez discutida a existência da dívida em Juízo, e estando cristalino a verossimilhança das alegações da Agravante, são motivos suficientes a dar azo para a exclusão do nome do devedor do Serasa e SPC, pois sua manutenção causa prejuízos imensuráveis.

Requer a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, determinando imediata exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção crédito SPC e SERASA, em relação ao débito inscrito pela Agravada, até o deslinde da ação, sob pena de multa diária.

No mérito, provimento do presente recurso, convalidando a liminar recursal deferida, com a exclusão do nome do Agravante do SERASA e SPC, até julgamento, em definitivo, da lide.

Que as intimações do presente recurso sejam realizadas através do DJ-e em nome de IGOR GIRALDI FARIA, OAB/MT 7.245.

A Liminar foi deferida (id.n.o 8356248).

Sem contrarrazões conforme certidão (id.n.o 18079019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA REGINA BARBOSA LEAL em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006617-06.2019.8.11.0003 – ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais -

indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pela parte autora.

Pretende a Agravante reformar a decisão agravada, determinando imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção crédito SPC e SERASA, em relação ao débito inscrito pela Agravada.

O juízo ao analisar a pretensão da parte autora/agravante prolatou a seguinte decisão (id.n.o 20968221):

“(...) Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito. O documento acostado ao ID. 20953727 pela autora não se mostra suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome dela. Em que pese a lavratura de Boletim de Ocorrência pela autora (ID. 20953726), também entendo pela sua fragilidade a ponto de permitir a concessão do pleito antecipatório nos moldes requeridos. Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. (...)Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela.”

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto.

A Agravante afirma desconhecer o débito; com efeito, não há como verificar, de imediato, se negativação operada pela parte ré se deu de forma indevida.

Em que pese a necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória, tenho que as provas que instruem os autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade das informações trazidas, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante, haja vista as restrições/dificuldades decorrentes das anotações em órgãos de proteção ao crédito.

Com base no exposto, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).

Assim, presente a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada – tenho que a concessão da antecipação da tutela é a medida mais adequada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar anteriormente concedida, reformar a decisão agravada e deferir a antecipação da tutela vindicada, determinando a imediata exclusão do nome da Agravante do órgão de restrição ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020